Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740742-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CREUZA MENDONÇA NICOLAIT DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53793353, sobrestou os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a afetação, pelo STF, do tema em que se discute “alidade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 – Tema 1.170). A parte recorrida, então, apresentou o requerimento de ID 54257626, descrito no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, o qual realizou a apreciação do requerimento apresentado, concluindo que (ID 57978917): Em análise, o presente feito versa sobre o índice de correção monetário e se pode haver a sua substituição, mais especificamente da TR para o IPCA-E, mesmo após o trânsito em julgado, sem necessidade de liquidação de sentença prévia à execução. Por sua vez o julgamento denominado por Tema 1.170 do STJ debate sobre os juros moratórios nos processos cujo estado seja devedor e quando necessária a prévia liquidação de r. sentença. Assim sendo, diante das diferenças entre seus objetos, incabível a suspensão do presente feito. Ademais, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la, o que não ocorreu na hipótese dos autos, conforme entendimento majoritário deste Eg. Tribunal de Justiça. Acrescenta-se, por oportuno, no dia 13/03/2024 houve julgamento do REsp n. 1974197/AM (Tema n. 1.170) no Superior Tribunal de Justiça - STJ, aguardando-se publicação. Sendo assim, defiro a petição em ID 54257626, para retirar o feito da suspensão. Retornem à Presidência do TJDFT. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto os recursos especial e extraordinário às respectivas Cortes Superiores, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019